Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735869-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SETEMBRINO FAGUNDES AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E C I S Ã O Em petição de ID 52710453, o agravado, embora reconheça a apresentação extemporânea das contrarrazões ao agravo de instrumento, presta os esclarecimentos que entende devidos e pede o desprovimento do recurso. Diante do fato incontroverso de que a resposta ao recurso é intempestiva, conforme certidão de ID 51854513, que certificou o transcurso do prazo para juntada das contrarrazões, impõe-se a determinação de desentranhamento da referida peça. Assim sendo, determino o desentranhamento da peça de ID 52710453. Intimem-se. Após, retornem-me os autos para julgamento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador